Tribunal: TJBA
Processo: 2000407-37.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000407-37.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: NELSON DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS, BRENA AMORIM COSTA, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. MOTORISTA DE APLICATIVO. INDEFERIMENTO DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO FLEXÍVEL OU SUA SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS E DE POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por NELSON DOS SANTOS DE JESUS, contra decisão que indeferiu pedido de autorização de trabalho externo formulado por apenado condenado por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), em regime semiaberto, para o exercício da função de motorista de aplicativo. O pedido visa a dispensa de monitoração eletrônica ou, subsidiariamente, à ampliação do raio de monitoramento para todo o perímetro urbano. 2. Consta dos autos que o agravante foi denunciado pelos seguintes fatos: “No dia 31 de março de 2016, prepostos da Polícia Civil em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão exarado no bojo do Processo nº 0306330- 20.2016.8.05.0080, se dirigiram à residência do Denunciado, situada na Rua Oyama Figueiredo, nº 141, Conjunto Amazonas, Bairro Tomba, nesta cidade, oportunidade em que encontraram e apreenderam, no armário da cozinha, acondicionados em uma embalagem da marca ASSOLAN, em meio a algumas esponjas de lã de aço, 55 (cinquenta e cinco) PINOS de Cocaína, 10 (dez) PINOS vazios, e, sob a laje do banheiro, dentro de uma lata de leite em pó, 21 (vinte e uma) pedras de CRACK, embaladas individualmente em papel-alumínio e mais 01 (uma) pedra grande de COCAÍNA, embalada em plástico amarelo, além da quantia em dinheiro de R$ 560,70 (quinhentos sessenta reais e setenta centavos).” O processo foi julgado procedente, tendo sido condenado pela prática do crime de tráfico privilegiado, descrito no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, a uma pena de reclusão de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 400 (quatrocentos) dias-multa, regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apenado faz jus ao exercício de trabalho externo como motorista de aplicativo, independentemente de uso de tornozeleira eletrônica; (ii) estabelecer se é possível a ampliação da área de monitoração eletrônica para todo o município, diante da natureza da atividade laboral e do histórico de descumprimento das condições impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trabalho externo é admitido no regime semiaberto, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos art. 35, § 2º, do Código Penal, e 37 da Lei de Execução Penal, quais sejam: aptidão, disciplina, responsabilidade e comportamento adequado. 4. O apenado não demonstrou preencher os requisitos subjetivos, tendo descumprido anteriormente as condições do regime aberto, o que resultou em regressão cautelar ao regime semiaberto e desconsideração de período de pena cumprido. 5. A atividade de motorista de aplicativo, por sua natureza autônoma e itinerante, impossibilita a fiscalização contínua e efetiva pelo Estado, o que compromete a função disciplinar e o caráter punitivo do cumprimento da pena. 6. A ampliação do perímetro de monitoramento para toda a cidade inviabiliza o controle adequado da execução penal e afronta o sistema progressivo de cumprimento de pena, que exige vigilância estatal proporcional à evolução do apenado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O trabalho externo no regime semiaberto exige, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal, especialmente aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado." "A autorização para trabalho externo em atividade autônoma e itinerante, como motorista de aplicativo, pressupõe a possibilidade de fiscalização efetiva pelo Estado, o que é inviabilizado pela ampliação irrestrita do perímetro de monitoração." "A dispensa do uso de tornozeleira eletrônica ou sua flexibilização depende de justificativa excepcional e demonstração concreta de comportamento disciplinado, não verificada no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 34, § 3º, e 35, § 2º; LEP, arts. 36, 37 e 146-B, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AgExec n. 8025940-10.2023.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 18.06.2024; STJ, HC n. 911397/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 09.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 758.283/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 31.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 733.178/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 700.558/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal n.º 2000407-37.2025.8.05.0080, em que figura como Agravante NELSON DOS SANTOS DE JESUS e, como Agravado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104